Tribunal: TJES
Processo: 0002397-11.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002397-11.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEY JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFIGURAÇÃO DO CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). A defesa busca absolvição do crime de corrupção de menores, redução da pena-base para o crime de porte ilegal de arma de fogo, aplicação da atenuante da confissão espontânea em grau maior, modificação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a configuração do crime de corrupção de menores se sustenta mesmo sem prova da efetiva corrupção; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de infração penal em concurso ou com a participação de menor, conforme entendimento da Súmula 500 do STJ.
A materialidade do crime de corrupção de menores é confirmada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos prestados, nos quais a menor, de 17 (dezessete) anos, admitiu carregar a arma pertencente ao réu.
A magistrada de primeira instância, ao fixar a pena-base, considerou corretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, desvalorando a circunstância judicial relativa à culpabilidade, em razão de o réu ter cometido o crime durante o cumprimento de pena por outro delito.
A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é fundamentada e encontra respaldo em jurisprudência.
O regime inicial semiaberto é mantido com base no art. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal, em virtude da reincidência do réu, mesmo a pena definitiva sendo inferior a quatro anos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é indevida, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, notadamente devido à reincidência e ao cometimento do delito durante cumprimento de pena anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 10.826/03, art. 14,
caput
; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg-AREsp 2.309.746, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023; STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.649.193, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/08/2024; STJ, AgRg-HC 932.532, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEY JESUS SANTOS
, inconformado com a r. sentença (id. 10390015), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“(...) FATO 01:

No dia 10 de março de 2021, por volta das 13h28min, na Av. Projetada, Jardim Laguna, em Linhares/ES, o denunciado SIDNEY JESUS SANTOS transportava/portava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 arma de fogo, marca Rossi, calibre .38 special, de nº de série AA454083; 15 munições intactas calibre .38 special; 01 munição intacta calibre .380 auto.

Na ocasião, o denunciado, estava em táxi junto com uma menor, quando ao passar por uma blitz da polícia militar, foi abordado e durante a revista os policiais encontraram dentro da bolsa da menor a arma e as munições, momento em que o denunciado confessou que a arma era de sua propriedade.

FATO 02:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado SIDNEY JESUS SANTOS, corrompeu a menor de 18 (dezoito) anos KELYANE GOMES TEIXEIRA, com ela praticando infração penal.

Na ocasião, o denunciado, em companhia da menor KELYANE GOMES TEIXEIRA portou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 arma de fogo, marca Rossi, calibre .38 special, de nº de série AA454083; 15 munições intactas calibre .38 special; 01 munição intacta calibre .380 auto. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena totalizada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (id. 10390016), a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, sob a alegação de que o delito não se configurou. De forma subsidiária, requer a redução da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em quantum maior. Ao final, pleiteia o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em outros termos, vê-se que a defesa de Sidney Jesus Santos não questionou a condenação pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, insurgindo-se tão somente quanto à configuração do crime de corrupção de menores.

Nessa linha, válido consignar que o tipo penal em questão, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, prescreve assim a conduta, in verbis:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação destes.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é crime formal,
consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor,

bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente
.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula nº 500, do STJ. Vejamos:

Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse contexto, a materialidade do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 19/23 dos autos físicos.

Já no tocante à autoria delitiva, a informante Kelyane Gomes Teixeira, que possuía 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, declarou, ao ser ouvida em juízo (mídia disposta no link anexado ao id. 10389999), que estava no veículo com o réu, momento em que foram abordados pela polícia. Informou que a arma apreendida pertencia ao acusado, todavia, estava guardada dentro de sua bolsa. Asseverou que foi a primeira vez que ajudou o apelante a transportar a arma, tendo afirmado, também, que o réu estava sendo ameaçado, e em razão disso, estava andando armado.

E não é só. Cabe ressaltar, ainda, os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares Jordan Marcaglia Poubel e Getúlio Barbosa Filho (mídia disposta no link anexado ao id 10389999). Na oportunidade, os policiais narraram que estavam realizando uma “blitz”, tendo parado o veículo em que estavam o réu e a adolescente.

Esclareceram que ao perceberem o nervosismo dos integrantes do veículo, realizaram uma busca e apreensão e lograram êxito em encontrar munições escondidas dentro de uma meia, além de uma arma de fogo, tendo o acusado assumido a propriedade da arma.

Infere-se, ainda, que os policiais confirmaram a integralidade das declarações prestadas na fase inquisitiva, às fls. 07 e 08 dos autos físicos, momento em que narraram, com riqueza de detalhes, que a arma de fogo foi encontrada com Kelyane Gomes Teixeira, menor de idade à época do delito.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia disposta no link anexado ao id 10389999), assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições, afirmando, todavia, que a arma teria sido encontrada em posse de Kelyane Gomes Teixeira.

Dessa feita, restou comprovado que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo na presença de Kelyane Gomes Teixeira, sua cunhada e menor de idade à época dos fatos, tendo essa, inclusive, carregado a arma de fogo consigo para auxiliar o acusado.

Logo, ao contrário do que alega a defesa, vislumbro a devida caracterização do crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo dispensada a comprovação da efetiva corrupção ou facilitação da corrupção da menor, razão pela qual
não
acolho o pleito absolutório.

Passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Inicialmente, a defesa se insurge quanto a pena-base aplicada para o crime disposto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Pois bem. No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68, caput, do Código Penal.

Nesse ponto, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, cabendo ao magistrado sentenciante adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e ao fim social.

Dito isso, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, a magistrada a quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade.

Nesse particular, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial, tendo em vista que o acusado praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de pena por outro delito, o que revela maior grau de reprovabilidade em sua conduta.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘O fato do agente praticar crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo, no regime aberto, justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciai
s”.
(AGRG no AREsp 1800421/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.309.746; Proc. 2023/0064732-0; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023).

Portanto, nota-se que, atenta aos princípios da razoabilidade e munida de sua discricionariedade motivada, a magistrada a quo fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual
não há que se falar em redução ao mínimo legal
.

Em prosseguimento, a defesa postula a aplicação da fração de diminuição pela incidência da atenuante da confissão espontânea em quantum maior, pleito que igualmente não comporta provimento, considerando o acerto da magistrada de primeiro grau ao realizar compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência.

Sobre o tema, colaciono entendimento sufragado pela Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea, pois já realizada a sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
2. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, a reincidência

do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.649.193; Proc. 2024/0188515-8; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/08/2024; DJE 26/08/2024).

[...].
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial. Precedentes.
Agravo regimental não provido. Ordem parcialmente concedida, de ofício. (STJ; AgRg-HC 913.639; Proc. 2024/0173930-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/06/2024; DJE 21/06/2024).

Assim, não havendo ilegalidade a ser sanada, mantenho a compensação realizada pela magistrada de primeiro grau, entre a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, com a agravante da reincidência, encartada no artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o mesmo deve ser mantido em inicialmente semiaberto, conforme previsto no artigo 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

Sob tal perspectiva, não obstante a pena definitiva do réu ter restado fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que a princípio possibilitaria a fixação do regime aberto, o regime inicial semiaberto se justifica em razão da reincidência do réu.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL COMETIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente e tem como desfavorável circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal e, por isso, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP e da Súmula nº 269/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 932.532; Proc. 2024/0278876-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 28/10/2024).

Por fim, em relação ao pleito da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tal benefício restou obstado em virtude do não preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 44, do Código Penal, mormente porque foi reconhecida a reincidência do acusado.

Ademais, no caso em apreço, a juíza monocrática entendeu pela não aplicação do instituto em razão de ter o apelante cometido novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior, quando retornava ao presídio.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e a ele N
EGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)